Tribunal: STF
Processo: Rcl 82336
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto por Luciana Fernandes Rizzo com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática por meio da qual julguei parcialmente procedente para cassar o ato reclamado proferido nos autos do processo nº 1000671-60.2020.5.02.0701, devendo a autoridade reclamada proceder à suspensão do trâmite processual e proceder à nova análise dos autos, quando sobrevier o julgamento do mérito e a definição da tese no Tema n. 1389 da repercussão geral. 



    A agravante sustenta ausência de aderência entre a controvérsia e os paradigmas da ADPF nº 324, da ADC nº 48 e do RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG), uma vez que:



    “[a] mera alegação de que a decisão trabalhista desconsiderou a suposta autonomia da trabalhadora ou presumiu fraude, por si só, não configura a "aderência estrita" necessária para o cabimento da reclamação, pois implica revolver o conjunto probatório, providência incompatível com o rito reclamatório.” (e-doc. 57, p. 4) 



    Ademais, defende que a reclamação esbarra no óbice da Súmula nº 734 do STF, uma vez que “[n]o dia 01/09/2022 ocorreu o trânsito em julgado, da presente demanda, iniciando a fase executória, sendo apresentado cálculos de liquidação de sentença” (e-doc. 57, p. 6)



    No ponto, expõe que “as decisões da Justiça do Trabalho, que reconheceram o vínculo empregatício da Agravante, transitaram em julgado, tornando-se imutáveis e indiscutíveis no âmbito do processo em que foram proferidas” (e-doc. 57, p. 6)



    Acrescenta, acerca do sobrestamento dos autos de origem, que “a mera expectativa de um julgamento futuro (Tema 1389) ou a discussão sobre a modulação de seus efeitos não pode justificar a desconsideração da coisa julgada formada em um processo individual já finalizado.’ (e-doc. 57, p. 13)



    Requer, ao final, o provimento do presente agravo regimental para a reforma da decisão monocrática e a consequente improcedência da reclamação. 



    Pugna pelo benefício da justiça gratuita (e-doc. 57, p. 2)



    É o relatório. Decido.



    Após reexame detido dos autos, verifico que procedem os argumentos da parte reclamante, de modo que reconsidero a decisão agravada e passo ao julgamento da presente reclamação.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que, mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte, em 23/07/2025, já havia decorrido o trânsito em julgado da sentença de mérito nos autos da ação principal (processo nº 1000671-60.2020.5.02.0701), em 01/09/2022. 



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente